Tribunal: TJPA
Processo: 0003392-86.2016.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003392-86.2016.8.14.0109

APELANTE: MARIA DE FATIMA AGUIAR

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, CONSULTORIA E SERVICOS BELO MONTE LTDA - EPP, MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DANO MORAL E MATERIAL. NÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE UNIDADE HABITACIONAL DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL MINHA CASA MINHA VIDA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇAO ESPECÍFICA CORROBORANDO AS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE A QUALQUER UM DOS APELADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1.1.

Exige-se que a decisão judicial seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, na linha, aliás, do que disciplina o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

1.2.

No caso vertente, observa-se que a sentença recorrida não padece de ausência de fundamentação, dado que o juiz de piso julgou a lide em conformidade com o livre convencimento motivado, tendo adotado conclusão diversa do que foi defendido pelo recorrente.

2.

MÉRITO.

2.1.

Na hipótese, extrai-se do acervo probatório que a apelante firmou Termo de Compromisso com a empresa Consultoria e Serviços Belo Monte Ltda., cujo objeto visava a construção de uma unidade habitacional, visto que foi contemplada pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

2.2.

Destaca-se que foi celebrado entre os apelados, com a interveniência do Banco Bonsucesso, Termo de Acordo e Compromisso para repasse de recursos de subvenção econômica do orçamento da União destinados ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Em conformidade com o documento, a subvenção do Governo federal unitária foi calculada em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com contrapartida do Estado em R$2.000,00 (dois mil) reais e R$1.000,00 (mil reais) pelo beneficiário.

2.3.

Todavia, conforme informação fornecida pela instituição financeira interveniente, a empresa contratada para a realização das obras sequer iniciou a sua execução, dado que houve descumprimento de responsabilidades por parte dos órgãos públicos. Diante da situação, as subvenções disponibilizadas foram devolvidas ao Ministério das Cidades, não havendo repasse para a construtora.

2.4.

Nesse cenário, ressoa incontroverso o fato de que não foram construídas unidades habitacionais, tampouco foi repassado dinheiro público à construtora. Diante disso, descabe falar em dano material passível de indenização.

2.5.

Vale destacar que, conforme assentado na sentença, diversas poderiam ser as causas para o não início das obras, não tendo a apelante logrado êxito em comprovar falha de determinado órgão. Logo, apesar da decepção sofrida por ela em não ter efetivado o sonho da casa própria, não há que se falar em responsabilidade específica de algum dos apelados pela não execução da construção.

3.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DE FÁTIMA AGUIAR visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
, proc. nº 0003392-86.2016.8.14.0109, ajuizada em desfavor da COMPAHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ (COHAB), MUNICÍPIO DA COMARCA DE MESMO NOME e CONSULTORIA E SERVIÇOS BELO MONTE LTDA., julgou improcedente em parte o pedido.

Em suas razões (id. 1483517, págs. 1/10), historia a apelante a ausência de fundamentação da sentença, postulando a anulação do julgado.

Quanto aos fatos, relata que em abril/2013 o sobrinho do Prefeito de Garrafão do Norte foi até sua residência para lhe informar que iria lhe cadastrar no programa Minha Casa Minha Vida.

Diz que em junho/2013 foi contemplada com uma unidade habitacional no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Assevera que assinou um Termo de Compromisso com a empresa Consultoria e Serviços Belo Monte Ltda., que se comprometeu em receber o valor mencionado para fins exclusivos de aquisição de materiais de construção.

Frisa que em conformidade com o documento firmado, a aludida pessoa jurídica necessitava prestar contas perante a Companhia de Habitação (Cohab), sendo que o não cumprimento da avença ensejaria a medição da obra pelo órgão estadual.

Relata que o engenheiro responsável pela obra recebeu o cheque de todas as pessoas contempladas pelo programa, todavia, até a propositura da ação, as obras sequer haviam sido iniciadas.

Defende a recorrente que o Município de origem assume contrapartidas, havendo responsabilidade sua pela inexecução contratual, ressaltando, nesse ponto, que houve devolução da subvenção destinada à construção das unidades habitacionais.

Respeitante à obrigação de fazer e dano material, discorre que os recorridos respondem solidariamente pelo cumprimento do Termo de Compromisso celebrado com a construtora, que se comprometeu em receber os valores para fim exclusivo de aquisição de materiais para a construção de unidades habitacionais.

Postula o ressarcimento do importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco) mil reais, correspondente ao valor da unidade habitacional.

Defende a recorrente o preenchimento dos requisitos do artigo 5º, V e X CR/88 e 186 do CPC para fins de recebimento dos danos morais no importe de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).

Ao final, postula a recorrente o conhecimento do recurso e o seu total provimento, anulando-se a sentença por ausência de fundamentação ou, alternativamente, a condenação dos recorridos em dano moral de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de dano material e R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos) reais por dano moral.

Recurso tempestivo (id. 8134071, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 8993918, pág. 1).

O Município de Garrafão do Norte apresentou contrarrazões (id. 12229712, págs. 1/6), arguindo a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a avença foi celebrada pela recorrida e a Consultoria e Serviços Belo Monte Ltda.

Argumenta que, de fato, a apelada foi contemplada para ser beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida, cabendo-lhe receber uma unidade habitacional que seria construída pela Construtora Belo Monte Ltda., no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com contrapartida pela Companhia de Habitação do Pará – Cohab no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Esclarece que o calor do cheque moradia não foi descontado pela construtora.

No que diz respeito ao valor concedido pelo Governo Federal, referida quantia foi devolvida ao Ministério das Cidades, considerando-se que a obra sequer foi iniciada.

Apresenta fundamentos pela ausência de sua responsabilidade na espécie.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id.
13895297, págs. 1/6, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade judicial, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Exige-se que a decisão judicial seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, na linha, aliás, do que disciplina o art. 489, § 1º, IV, do CPC,
verbis:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

No caso vertente, observa-se que a sentença recorrida não padece de ausência de fundamentação, dado que o juiz de piso julgou a lide em conformidade com o livre convencimento motivado, tendo adotado conclusão diversa do que foi defendido pelo recorrente.

Assim, ausente o vício apontado, rejeito a preliminar em questão.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou Maria de Fátima Aguiar, ora apelante, a condenação de Consultoria e Serviços Belo Monte Ltda., Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) e Município de Garrafão do Norte, ora apelados, ao pagamento a título de dano material do importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos) reais por dano moral, decorrente da não execução de obra de unidade habitacional do programa governamental Minha Casa Minha Vida.

Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, de forma que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02,
verbis
:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

No caso vertente, extrai-se do acervo probatório que a apelante firmou Termo de Compromisso com a empresa Consultoria e Serviços Belo Monte Ltda., cujo objeto visava a construção de uma unidade habitacional, visto que foi contemplada pelo Programa Minha Casa Minha Vida (id. 1483403, pág. 14).

Destaca-se que foi celebrado entre os apelados, com a interveniência do Banco Bonsucesso, Termo de Acordo e Compromisso para repasse de recursos de subvenção econômica do orçamento da União destinados ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Em conformidade com o documento, a subvenção do Governo federal unitária foi calculada em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com contrapartida do Estado em R$2.000,00 (dois mil) reais e R$1.000,00 (mil reais) pelo beneficiário, conforme id. 1483406, págs. 10/24.

Todavia, conforme informação fornecida pela instituição financeira interveniente, a empresa contratada para a realização das obras sequer iniciou a sua execução, dado que houve descumprimento de responsabilidades por parte dos órgãos públicos. Diante da situação, as subvenções disponibilizadas foram devolvidas ao Ministério das Cidades, não havendo repasse para a construtora (id. 1483410, págs. 1/2).

Nesse cenário, ressoa incontroverso o fato de que não foram construídas unidades habitacionais, tampouco foi repassado dinheiro público à construtora. Nesse cenário, descabe falar em dano material passível de indenização.

Vale destacar que, conforme assentado na sentença, diversas poderiam ser as causas para o não início das obras, não tendo a apelante logrado êxito em comprovar falha de determinado órgão. Logo, apesar da decepção sofrida por ela em não ter efetivado o sonho da casa própria, não há que se falar em responsabilidade específica de algum dos apelados pela não execução da construção.

Nesse sentido, menciono o seguinte julgado desta Casa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA. CHEQUE MORADIA. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A sentença proferida pelo juízo a quo está devidamente fundamentada. Como bem assentado, a celeuma, considerando as alegações da autora, girava em torno de danos materiais e morais em razão do cancelamento do Programa Minha Casa Minha Vida no Município de Garrafão do Norte, tendo o Magistrado sentenciante concluído pela improcedência dos pedidos da autora, discorrendo a respeito das consequências daí advindas de maneira coerente e pormenorizada, enfrentando todos os fundamentos necessários à resolução da questão. Preliminar rejeitada.

2.

Nao restando comprovada, efetivamente, a responsabilidade de qualquer dos requeridos nos fatos narrados, nao ha que se falar em responsabilidade pelos supostos danos materiais sofridos pela autora, impondo-se a improcedencia do pedido de condenação dos apelados em danos materiais.

3.

O dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano do homem médio e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana nem, por si só, conduz ao dano moral.

4.

Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003376-35.2016.8.14.0109 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2019 )

Deste modo, não restando comprovada, efetivamente, a responsabilidade de qualquer dos apelados pelos fatos narrados, descabe falar em responsabilidade pelos supostos danos sofridos pela apelante, impondo-se o desprovimento do presente recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém, PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/01/2024